Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710091-79.2023.8.07.0019 RECORRENTE: VALMIR SIQUEIRA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 2. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, devidamente assinado pela parte, inclusive com solicitação de saque via cartão de crédito e autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para pagamento das faturas, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor da existência de vício de vontade quanto à modalidade de consignado contratado. 3. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários, não sendo o caso de se falar em repetição dobrada ou em limitação do pagamento. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a instituição financeira falhou em fornecer informações claras sobre as condições do contrato, especialmente em relação às taxas de juros e à verdadeira natureza do cartão de crédito consignado, o que configura violação grave ao direito básico do consumidor à informação. Aduz, ainda, que o contrato firmado está eivado de vício de consentimento, pois o insurgente acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não a modalidade de cartão de crédito consignado, cujas características são completamente distintas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMT, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, e da sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15 (ID 78068953). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 (ID 80000469). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto à suposta divergência jurisprudencial, posto que os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AREsp n. 2.056.222/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requeridos nos ID 78068953 e ID 80000469. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27